Tribunal: CARF
Processo: 10935.720207/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014, 2015
LANÇAMENTO. PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas declarações a um contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de afastar a aplicação da penalidade qualificada.
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração tributária, por força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não foram infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720207/2017-63
ACÓRDÃO
2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONICE MIOTO MAZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014, 2015
LANÇAMENTO. PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual
apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de
todas as obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha
sido contratado para confeccionar e enviar as declarações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO DO CONTADOR. INOPONIBILIDADE
AO FISCO.
O fato de o contribuinte ter delegado o preenchimento de suas
declarações a um contador é inoponível ao fisco e não tem o condão de
afastar a aplicação da penalidade qualificada.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
2
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração
tributária, por força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa
de ofício de 150%.
Uma vez constatados fortes indícios de intenção de fraude, os quais não
foram infirmados pelo contribuinte, há de ser mantida a penalidade
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relacionado à penalidade
imposta ter caráter confiscatório, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir o
percentual da multa qualificada para 100%, em razão da alteração promovida pela Lei no.
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80/121) interposto por LEONICE MIOTO
MAZZO em face do Acórdão no. 09-62.974 (e-fls. 66/74), que julgou a Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2013 e 2014, conforme constatação de ocorrência da seguinte
infração: dedução indevida de pensão judicial nas montas de R$ 44.000,00 (exercício 2014, ano-
calendário 2013) e R$ 53.600,00 (exercício 2015, ano-calendário 2014). O Termo de Verificação Fiscal
(TVF)(e-fls. 38/39) minudencia a ação adotada pela Fiscalização e informa que a interessada
praticou conduta dolosa quando declarou haver efetuado pagamentos de pensões alimentícias,
sabidamente inexistentes, destinadas às filhas Gabriela Mazzo Folmann e Emanuela Mazzo
Folmann. Foi imposta a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), e formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais abrigada no processo no 10935.720208/2017-16.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração pela via postal, conforme Aviso
de Recebimento, em 27/01/2017 (e-fl. 41), e apresentou a impugnação (e-fls. 46/62), em
21/02/2017, apresentando as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:

surpreendeu-se com o teor da intimação recebida da RFB que apontava
para a necessidade de comprovar pagamento de pensão alimentícia, pois
jamais requisitara a inclusão de suas filhas como alimentandas;

o profissional responsável por realizar sua declaração de imposto de
renda (Gilson de Souza Daniel), dizia-se tributarista e possuía um caminho
para conseguir uma restituição maior, sem esclarecer, contudo, como isso
ocorreria;

"Minhas filhas, que atualmente possuem 17 anos, sempre foram incluídas
como dependentes nas minhas declarações de imposto de renda, moram
comigo e jamais realizei qualquer tipo de pagamento de pensão
alimentícia a elas, descabendo a inserção dos dados como 'alimentandas'.";

tentou contato com o referido profissional, entretanto encontrou seu
estabelecimento fechado e os telefones para contato não atendem;

a situação não ocorreu apenas com ela mas também com colegas de
trabalho que também delegaram suas declarações ao profissional que
incluiu dependentes daquelas como alimentandos;

é agente universitária trabalhando na Universidade do Oeste do Paraná e
desconhece totalmente os termos legais e nomenclaturas referentes aos
impostos que anualmente lhe são atribuídos e que em nenhum momento
tentou fraudar a administração pública ou inserir dados incorretos
propositalmente;

que em nenhum momento teve conhecimento de que o contador iria
colocar suas dependentes como alimentandas ou tentou fraudar
imperativos legais; pugna, então, pela retratação desta, no sentido de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
4
excluir a multa que lhe foi imputada, pois agiu com boa-fé, além de ter
confiado e resguardado suas expectativas no profissional contábil
habilitado, assim como os demais colegas que suportam a mesma
situação injusta;

não houve dolo, vontade ou mesmo conhecimento de sua parte, em
impedir ou retardar suas condições pessoais, com o intuito de fraudar a
administração pública fazendária;

ademais, à administração pública, que se norteia pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e tantos outros,
caberia retificar, de ofício, a declaração de imposto de renda ao receber
sua informação de que foi o contador que lançou erroneamente seus
dados no sistema da Receita Federal (art. 149 do CTN);

que a revisão de ofício deveria ter observado a realidade fática que
indicou, privilegiando uma resolução mais acessível, economicamente
viável e menos gravosa possível;

a retificação de ofício, quando vícios estão presentes em lançamentos
fiscais, é reconhecida por órgãos da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, como pela Coordenação-Geral da Representação Judicial da
Fazenda Nacional - CRJ, conforme Parecer n. 396/2013, e também pela
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT, no Parecer n.
591/2014;

o mencionado Parecer n. 591/2014 entendeu que "A administração deve
se pautar no princípio da verdade material flexibilizando a preclusão no
que se refere à apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária de acordo com os fatos que aconteceram
na realidade";

transcreve ementas de decisões judiciais e partes de artigos do CTN;

quando do início do procedimento fiscal, a autoridade administrativa
poderia ter solicitado o comparecimento pessoal do contador responsável
e a da interessada, buscando resolver um possível conflito de forma mais
favorável à contribuinte, maximizando o princípio da eficiência e evitando
assim demais outros procedimentos que surgiram e surgirão;

em face da inocorrência da revisão de ofício do lançamento pelas
autoridades administrativas, da inexistência de prejuízo ao Fisco, da
elevada multa aplicada, além dos exorbitantes juros, entende ser medida
razoável e necessária a improcedência da ação fiscal implantada, sob
pena de suprimir o sustento da família da impugnante e de denegrir sua
imagem como cidadã proba;

refere-se à existência de diversas discussões jurisprudenciais a respeito do
teto máximo para aplicação das multas punitivas;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
5

caso a administração pública fazendária entenda pela manutenção da
multa, requer que essa seja desde já diminuída a um percentual de até
50%, afastando qualquer pretensão de confisco, uma vez que tal medida é
totalmente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, requerendo,
nesse sentido, a improcedência da multa qualificada;

requer a insubsistência da ação fiscal iniciada, com a inaplicação das
multas, exclusão do crédito tributário, com o justo arquivamento do feito,
face às razões de fato e de direito expostas, sobretudo pela falta de
prejuízo ao erário e da boa-fé da contribuinte;

requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive com oitiva testemunhal dos mesmos colegas que
estão suportando a mesma situação, provas documentais e outras
diligências que forem necessárias.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 09-62.974 (e-
fls. 66/74), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA SEM CONTESTAÇÃO.
A contribuinte admite que NÃO haveria dedução a título de pensão alimentícia
nos períodos em questão, constituindo-se em matéria não impugnada, atribuindo
falhas desses registros em suas DIRPF a terceiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE. CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO IRPF.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas declarações. A
"culpa in eligendo" é aquela que resulta da má escolha, não se podendo transferir
a responsabilidade a terceiro por supostos erros de preenchimento, salvo se
houvesse previsão legal para tal, o que não é o caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2014, 2015
JUROS DE MORA. SELIC.
A aplicação da taxa SELIC passa ao largo da seara administrativa, porquanto a
autoridade administrativa, de forma vinculada, aplicou a legislação vigente.
PENALIDADE. MULTA DUPLICADA. INTUITO DOLOSO.
A Fiscalização aplicou a multa de 150%, em razão da infração cometida, uma vez
que restou demonstrado a intenção dolosa da contribuinte ao registrar deduções
indevidas em sua DIRPF.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015
LANÇAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NULIDADE.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da constitucionalidade
de Lei ou da legalidade de atos administrativos, observando-se que a Fiscalização
agiu com transparência e zelo em relação à legislação vigente. Em assim sendo,
temas debatidos pela interessada assentados nessa questão não podem aqui ser
discutidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
08/05/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.77) e em 06/06/2017, apresentou seu Recurso
Voluntário (e-fls. 80/121), com os seguintes argumentos:
a) Dos Fundamentos Fáticos e de Direito | Das Multas, Efeito Confiscatório e
Outros: Alega que não teria agido com dolo ou intenção de fraudar. Repete o
relato fático apresentado em sede de Impugnação.
b) Da responsabilidade dos dados informados na declaração anual de ajuste:
Alega que teria sido vítima do contador contratado para elaboração das
declarações de ajuste anual, e que o contador é que teria agido de má-fé ao
tentar obter uma restituição maior do que a devida e não ela. Ressalta que,
assim que ficou sabendo do ocorrido, teria tentado resolver a situação,
mostrando sua boa-fé.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
7
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 122) e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72.
A recorrente apresentou, em sede de Recurso Voluntário, argumento de que a
penalidade imposta seria confiscatória, desproporcional e irrazoável e ofenderia o previsto no art.
150, inciso IV, da Constituição Federal.
Tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista que envolve análise da
inconstitucionalidade da Lei no. 9.430/96, que instituiu as penalidades aplicadas, e a limitação
imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006) O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à penalidade imposta ter caráter confiscatório.
Vale salientar, que nessa seara, assim como na Impugnação, a Recorrente não se
insurgiu contra as glosas dos valores indevidamente deduzidos a título de pensão judicial, nos
valores de R$44.000,00 (2014) e R$53.600,00 (2015), e a decisão de piso reafirmou a preclusão:
Primeiramente, em se tratando da infração consistente na dedução indevida de
pensão judicial, atinente aos exercícios 2014 (R$ 44.000,00) e 2015 (R$
53.600,00), registre-se que não houve contestação por parte do sujeito passivo, o
que assevera a aplicação do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Nos termos relatados e expostos no presente processo, admite a interessada que
não realizou pagamentos a título de pensão judicial.
Portanto, o Recurso Voluntário se limita a questionar a penalidade imposta e a
responsabilidade da recorrente. Como não foram apresentadas preliminares, passo à análise do
mérito do recurso.
2. Mérito
A recorrente alega que não teria atuado com dolo, que as Declarações de Imposto
de Renda teriam sido elaboradas por contador, em razão de não ter conhecimento técnico para a
apresentação; que este profissional teria agido de má-fé (dolosamente) e se aproveitado dela e de
outras colegas de trabalho. Destacou que o seu objetivo nunca teria sido fraudar a lei e que
desconhece os termo técnicos e nomenclaturas atinentes a tributos.
Por oportuno, tocante à responsabilidade pelos dados informados na Declaração
de Ajuste Anual, vez que a Recorrente, em sua peça recursal, basicamente reiterou os termos da
impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
8
excertos do voto condutor, à luz do disposto no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno
do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
Da responsabilidade da contribuinte na apresentação da DIRPF
Reconhece a contribuinte que houve a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial nas DIRPF/2015 e 2016, contudo aduziu que tal situação fora provocada
por terceiro, contratado para elaborar as declarações.
Nesse mister, há de se esclarecer à contribuinte que ao contratar um contador
(ou outro profissional) para efeito de elaborar a sua declaração de imposto de
renda, esse passa agir em seu nome. As informações prestadas nas indigitadas
DIRPF, mesmo que realizadas por terceiros em seu nome, são de total
responsabilidade da contribuinte. Trata-se da situação classificada pela doutrina
do Direito Civil como "culpa in eligendo", ou, simplesmente, a culpa por ter
escolhido mal uma pessoa para desempenhar certa tarefa. Nesse sentido, se a
contribuinte contratou um profissional que não lhe atendeu ou até mesmo lhe
trouxe prejuízo, a alternativa que lhe resta é acioná-lo diretamente na busca da
reparação dos danos causados.
Tem-se, ainda, que a contribuinte deveria ter revisado os dados constantes das
declarações previamente ao envio dessas à RFB, ou mesmo se essa revisão se
desse após a transmissão, desde que anterior ao início do procedimento fiscal,
ainda poderia se valer de realizar, espontaneamente, declarações retificadoras,
mas isso, como visto, não fez.
Deve-se ainda frisar que a relação particular de prestação de serviços entre a
fiscalizada e o contador (ou outro profissional) contratado não é eficaz para
substituir a figura do sujeito passivo. O art. 123 do CTN é claro ao estabelecer
"salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".
Da alegação de desconhecimento dos termos legais e nomenclaturas
A contribuinte alega que desconhece os termos legais e nomenclaturas referentes
aos impostos, contudo, nesse mister, ninguém pode alegar o desconhecimento
das leis vigentes em nosso país com vistas a se eximir de cumpri-las, a teor da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o art. 3o do Decreto-
Lei n. 4.657/1942: "Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não
a conhece".
Como bem destacado pela decisão de piso, somente o contribuinte responde pelos
eventuais erros de preenchimento de sua declaração de ajuste anual - DAA, não podendo invocar

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
9
ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para fazer a declaração, para eximir-se da
responsabilidade.
3. Da Multa Qualificada
Foi mantida a multa qualificada de 150%. Além de alegar que não teria sido
verificada atitude dolosa que justificasse a imposição da multa qualificada, a recorrente requer a
redução da multa a 50%, e ainda alega a incidência da Súmula CARF no. 25, que diz:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Primeiramente, esclarece-se que a referida súmula é inaplicável ao caso em tela,
que não trata de omissão de rendimentos por presunção legal, trata-se de omissão de
rendimentos em razão da declaração de deduções inverídicas de que teriam sido pagas pensões
judiciais, valores que foram admitidos pelo sujeito passivo.
Perante a Administração Tributária (Receita Federal), somente o contribuinte
(sujeito passivo) responde pelas infrações apuradas na sua Declaração de Ajuste Anual-DAA. Se ele
contrata profissional para preenchê-la, é sua incumbência tomar todos os cuidados necessários,
pois não se aceita como justificação valida, a relevar qualquer penalidade, a prática de erro ou
fraude pelo técnico contratado.
Ressalta-se que o ato administrativo do lançamento é vinculado e obrigatório, e
como tal, deve obedecer às normas tributárias inerentes à matéria, não sendo, portanto, um ato
arbitrário da autoridade, que é mera aplicadora e intérprete da lei.
A decisão de piso manteve a multa qualificada de 150%, afirmando estar presente a
caracterização do dolo:
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996. Excepciona a
regra a comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do
contribuinte no cometimento da infração segundo as definições da Lei n.
4.502/1964.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei n. 2.848, de
7/12/1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o
dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato
ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em
assumir risco de produzi-lo.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
10
A contribuinte, por meio de profissional que escolheu, informou alimentandos em
sua DIRPF sabidamente indevidos. E essa inserção de deduções fictícias nas
declarações apresentadas com o objetivo de usufruir de restituição indevida é
prova no sentido de afastar qualquer possibilidade de se tratar de mero erro
escusável, levando à conclusão da existência de conduta intencional. Sendo assim,
entende-se que a autoridade fiscal agiu corretamente ao aplicar a multa de 150%.
Pois bem.
O Relatório Fiscal justificou a imposição da penalidade na forma qualificada da
seguinte forma:
1- MULTA QUALIFICADA
Diante do exposto, restou evidenciada a prática da conduta prevista no inciso
II do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, combinado com os
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Desta forma, a multa de ofício a ser
aplicada sobre o valor do imposto apurado decorrente dessas infrações (glosa
de deduções inexistentes) é a qualificada, que corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento).
Anteriormente, a fiscalização descreve a infração cometida, de dedução de pensão
alimentícia por escritura pública inexistente, e ressalta a resposta da contribuinte no momento em
que foi intimada a apresentar as referidas escrituras:
Intimada a apresentar sentença judicial/acordo homologado judicialmente ou
escritura pública referente à pensão alimentícia declarada, bem como comprovar
seu pagamento, a contribuinte apenas respondeu “...A minha declaração foi feita
por terceiro, apenas entreguei os documentos e não conferi como foi lançado os
pagamentos ...”.
(...)
Restou comprovado que, ao declarar pensão alimentícia inexistente nos anos
calendário de 2013 e 2014, com o objetivo de reduzir o imposto de renda devido,
a contribuinte praticou conduta dolosa que prevê sanções administrativas e
penais.
Conforme preceitua o at. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, salvo para fins de fixação da multa de ofício
qualificada, como a ora aplicada. Para além de comprovada a inserção de elementos
confessadamente fictícios, nota-se ter sido a conduta antijurídica reiteradamente praticada –
anos-calendário de 2013 e 2014, o que sinaliza a intenção de fraude da contribuinte.
Frise-se ainda que o fato de a dedução fictícia ter sido (supostamente) cometido
pelo contador contratado pela recorrente, que procedeu à declaração de imposto de renda, e
teria prometido restituições melhores, é fato inoponível às autoridades fiscais. Cabe à recorrente
socorrer às vias próprias para responsabilização do profissional contratado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.201 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720207/2017-63
11
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos do art.
8a da Lei no. 14.689/2023, o art. 44 da Lei no. 9.430/962 foi alterado, tendo sido reduzida a multa
qualificada de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa qualificada para 100%.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento relacionado à penalidade imposta ter caráter confiscatório, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzindo o percentual da multa qualificada para
100%, em razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado
do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações
ou omissões.
Fl. 135
DF CARF MF
Original